Tribunal: CARF
Processo: 13074.729315/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13074.729315/2021-53
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.642 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 CTN.
Não se conhece de recurso especial quando as circunstâncias que levaram à
conclusão pela responsabilidade tributária nos acórdãos comparados não
encontrem pontos de semelhança. O acórdão recorrido analisou acusação de
interposição de pessoa jurídica e responsabilização do administrador no
contexto em que este atuaria em ambas as empresas, a contribuinte e a dita
interposta, enquanto o paradigma examinou acusação fiscal diversa e inclusive
excluiu a qualificação da multa de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. ARTIGO
124, I DO CTN.
Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos apresentados para
demonstrar a divergência evidenciam decisões em contextos fáticos distintos,
concernentes a imputação de responsabilidade solidária a diretores e sócios de
fato pessoa física, bem como a pessoa jurídica beneficiária de fraude em razão
de participação societária na autuada, diversamente do acórdão recorrido no
qual a responsabilidade solidária foi mantida em face de pessoa jurídica que
participou dos fatos geradores autuados, abrigando as receitas cujos
correspondentes custos foram escriturados pela autuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por voto de qualidade, não conhecer
do Recurso Especial de CAOA Serviços e Representação Comercial Ltda, vencida a conselheira
Livia De Carli Germano (relatora), Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e
Luciano Bernart que votaram pelo conhecimento; e (ii) por unanimidade de votos, não conhecer
do Recurso Especial de Carlos Alberto de Oliveira Andrade. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar
declaração e voto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13074.729315/2021-53
Fl. 6561
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado),
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial do sujeito passivo em face do acórdão 1201-003.294,
de 11 de novembro de 2019, assim ementado e decidido:
Acordão recorrido 1201-003.294
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
RECEITAS AUFERIDAS. ATRIBUIÇÃO A TERCEIROS. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA.
As receitas obtidas por meio dos esforços econômicos e do trabalho do
contribuinte devem ser por ele tributadas, ainda que formalmente atribuídas a
terceira pessoa, interposta com o objetivo de reduzir a carga tributária devida.
APURAÇÃO
DE
OFÍCIO.
PAGAMENTOS
REALIZADOS.
APROVEITAMENTO.
A apuração do tributo em procedimento de ofício deve considerar os
pagamentos já realizados espontaneamente pelo contribuinte, ainda que de
forma irregular.
PREJUÍZO FISCAL. APURAÇÃO DE OFÍCIO. PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO FISCAL.
O oferecimento de prejuízo fiscal como crédito em programa de regularização
fiscal não obsta a nova apuração desse prejuízo em procedimento fiscal, desde
que seja atendido o prazo legal de cinco anos do oferecimento.
APURAÇÃO ESPONTÂNEA. LUCRO ARBITRADO.
O contribuinte poderá apurar espontaneamente o tributo pelo lucro arbitrado
quando conhecer a sua receita bruta e atender aos demais requisitos legais.
Fl. 6562
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2012, 2013
IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão a todos os tributos atingidos pelo
fato analisado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN.
A imputação de receitas próprias do contribuinte a empresa que não possui
personalidade de fato, servindo apenas como meio para reduzir o ônus
tributário devido, dá ensejo à responsabilização tributária de seu sócio
administrador, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA.
A imputação de receitas próprias do contribuinte a empresa que não possui
personalidade de fato, servindo apenas como meio para reduzir o ônus
tributário devido, dá ensejo à responsabilização tributária das demais pessoas
jurídicas que participaram do artifício, nos termos do artigo 124, I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, I, DO CTN.
O artigo 124, I, do CTN cria uma hipótese de responsabilidade tributária
dirigida para aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo
da relação tributária, por não serem contribuintes, mas possuem elementos
matérias suficientes para responder, igualmente, pelo crédito tributário
constituído, o chamado interesse comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SANÇÃO.
A sanção é parte do crédito tributário exigido e, assim, é alcançada na
imputação de responsabilidade tributária a terceiro não contribuinte, mormente
quando contribuinte e responsável agiram em conluio.
IMPOSIÇÃO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A Administração Tributária não pode deixar de dar cumprimento a dispositivo
legal vigente em razão de alegada inconstitucionalidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. IMPUTAÇÃO DE RECEITAS A
TERCEIRO.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço
adicional para ocultar a omissão de receitas, praticando ato que não faz parte
do núcleo da ação que concretizou a omissão. A imputação a terceiro de
receitas próprias, além de configurar a omissão de receitas, é ato que
Fl. 6563
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da
multa de ofício.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Súmula CARF no 108.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE
A multa de ofício exigida nos percentuais de 75% e 150% possui fundamento
legal em norma válida e não pode ser afastada em razão de alegação de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2.
JULGAMENTO. VOTO DE QUALIDADE. DÚVIDA.
Não há que se falar em existência de dúvida em uma decisão do colegiado
tomada por maioria de votos, ainda que o voto de qualidade seja adotado para
solucionar um impasse. Nesse caso, não há campo para a aplicação do artigo
112 do CTN.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer de todos os
recursos apresentados e (i) por unanimidade, dar parcial provimento ao
recurso voluntário do contribuinte HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA para
manter a exigência tributária, mas reconhecer o seu direito de crédito perante
a Administração Tributária em relação aos pagamentos de IRPJ e CSLL
recolhidos
pela
empresa
CAOA
SERVIÇOS
E
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA, nos termos do item 1.3.1 deste acórdão; (ii) por voto de
qualidade, manter a multa qualificada e as responsabilidades solidárias e
negar provimento aos demais recursos voluntários. Vencidos os conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e
Barbara Melo Carneiro, que davam parcial provimento, afastando a multa
qualificada e as responsabilidades solidárias.

O processo em questão deriva de lançamentos tributários para reduzir as bases de
cálculo negativas do IRPJ e da CSLL e para exigir PIS e COFINS, todos relativos aos anos 2012
e 2013. As exigências de PIS e COFINS foram acrescidas de juros de mora e multa de ofício
qualificada (150%).
A fiscalização concluiu que o contribuinte HYUNDAI CAOA deixou de oferecer
à tributação parte de suas receitas, relativa ao serviço de intermediação de seguros e
financiamentos associados à venda de automóveis, adotando o artifício de atribuir tal receita a
uma empresa interposta, de existência meramente formal, denominada Caoa Serviços e
Representação Comercial Ltda (CAOA SERVIÇOS). No entender da autoridade autuante, as
receitas declaradas pela CAOA SERVIÇOS seriam, na verdade, de titularidade da contribuinte
HYUNDAI CAOA, que teria agido com dolo ao atribuir suas receitas à empresa CAOA
SERVIÇOS. Foi então atribuída responsabilidade tributária à CAOA SERVIÇOS com
Fl. 6564
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

fundamento no artigo 124, I, do CTN, e a CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE,
administrador de ambas as empresas, com fundamento no artigo 135, III, do CTN.
No âmbito da mesma auditoria fiscal, também foi lavrado auto de infração para
exigir IRRF relativo a pagamentos sem causa, formalizado no processo no 19515.721232/2017-
80, o qual foi julgado pela mesma turma no mesmo dia, dando origem ao acórdão 1201-003.293.
O lançamento de IRRF foi cancelado e o recurso especial da Fazenda Nacional não foi
conhecido em face da ausência de demonstração de divergência jurisprudencial, nos termos do
acórdão 9202-010.392, de 27 de setembro de 2022.
Contra o acórdão ora recorrido, 1201-003.294, o sujeito passivo e os coobrigados
primeiramente apresentaram embargos de declaração, em peças autônomas, os quais foram
rejeitados por despacho. Abaixo, os títulos das alegações:
1) Embargos do Contribuinte HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
1.1) Omissão Quanto à Taxatividade das Hipóteses Legais Para Configuração da Omissão
de Receitas — Erro de Fundamentação Legal da Autuação
1.2) Obscuridade Quanto à Aplicação da Teoria do Propósito Negocial
1.3) Omissão Quanto à Extinção dos Débitos Compensados no Programa de Recuperação
Fiscal da Lei n° 13.043/2014 (RQA) e no PERT — Impossibilidade da Compensação de
Ofício de Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL pela Autoridade Fiscal
2) Embargos do Contribuinte HYUNDAI CAOA BRASIL LTDA. e do responsável
tributário CAOA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA. – Alegações em comum
2.1) Omissão Quanto à Distinção entre as Atividades Prestadas Pela Embargante e pela
Hyundai CAOA — Efetiva Prestação dos Serviços
3) Embargos do responsável tributário CAOA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA. – Alegações Exclusivas.
3.1) Obscuridade Quanto à Falta de Motivação da Responsabilidade Solidária Atribuída
aos Embargantes.
3.2) Contradição Quanto à Existência da Embargante
4) Embargos do Responsável Tributário CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA
ANDRADE – Alegações Exclusivas.
4.1) Obscuridade e Omissão Quanto à Comprovação do Intuito Doloso – Impossibilidade
de Aplicação do Artigo 135, III, do CTN.
5) Embargos do sujeito passivo HYUNDAI CAOA e dos responsáveis tributários, CAOA
SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA., e CARLOS ALBERTO DE
OLIVEIRA ANDRADE – Alegações em Comum
5.1) Necessária Aplicação do Artigo 19-E da Lei no 10.522/2002 (Incluído pelo Artigo 28
da Lei no 13.988/2020) e o Presente Processo Administrativo — Responsabilidade
Fl. 6565
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Solidária e Multa Qualificada - Possibilidade de Alegação do Direito Superveniente
Como Parte dos Embargos de Declaração — Aplicação Imediata da Norma — Aplicação
Retroativa da Norma
5.2) Omissão e Obscuridade Quanto à Aplicação das Súmulas CARF 14 e 25
O sujeito passivo e os coobrigados apresentaram então recurso especial, em peças
autônomas, que foram analisadas conjuntamente por Presidente de Câmara no despacho de fls.
6.154-6.227.
Foram alegadas 23 divergências jurisprudenciais (7 pelo contribuinte, e 8 por cada
um dos responsáveis), apenas algumas idênticas entre si, restando, assim, 15 divergências a
serem analisadas. As divergências alegadas no recurso especial do sujeito passivo não tiveram
seguimento, já o recurso especial de cada corresponsável teve seguimento em apenas uma
matéria – o recurso do responsável tributário CAOA SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL LTDA, teve seguimento com relação à matéria “atribuição de responsabilidade
solidária com base no art. 124, I, do CTN” (paradigmas 1402-001.351 e 1402-002.679), e o
recurso especial do responsável tributário CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE
teve seguimento com relação à matéria “responsabilidade com base no artigo 135, III, do
CTN” (paradigma 1302-003.719).
Interpostos agravos, estes foram rejeitados.
Abaixo, trechos do despacho de admissibilidade nas partes em que foi dado
seguimento aos recursos especiais:
(...)
5a Divergência: “Impossibilidade de Atribuição de Sujeição Passiva Solidária à
Recorrente”
Neste tópico do recurso, a recorrente afirma que o Acórdão recorrido afirmou que a
Recorrente teria “interesse comum com o verdadeiro titular das receitas”, entendimento
o qual destoaria da jurisprudência administrativa acerca da interpretação do artigo 124,
I, do CTN, defendida pelos acórdãos no 1402-001.351 e no 1402-002.679, apontados
como paradigmas.
Com relação ao primeiro paradigma (acórdão no 1402-001.351), a recorrente transcreve
a sua ementa, que afirma que o interesse comum “deve ser entendido como interesse
jurídico e se caracteriza pela existência de direitos e deveres iguais entre pessoas que
ocupam o mesmo polo da relação jurídica que consistiu o fato gerador do tributo”, e
trechos do voto do relator (vencedor quanto a este ponto), em que se afirma que o art.
124, I, do CTN, “deverá ser aplicado aos casos em que o mesmo fato gerador é
realizado conjuntamente por mais de uma pessoa. Havendo mais de uma pessoa
enquadrada na definição legal de contribuinte (art. 121, parágrafo único, I), determina o
art. 124, I que sejam eles solidariamente obrigados pela dívida tributária,
independentemente de disposição expressa de lei”.
E, com relação ao segundo paradigma (acórdão no 1402-002.679), a recorrente
transcreve a sua ementa e também destaca, em especial, o trecho do voto condutor
daquele acórdão, em que se afirma que “a solidariedade não é um mecanismo de eleição
de responsável tributário. Em outras palavras, não tem o condão de incluir um terceiro
no pólo passivo da obrigação tributária, mas apenas de graduar a responsabilidade
daqueles sujeitos que já o compõem”.
Fl. 6566
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

E, com relação ao acórdão recorrido, a recorrente destacou os trechos em que o relator
afirmou que “a tese defendida pelo contribuinte, embora pareça razoável em uma
primeira passagem, apresenta inconsistências que a tornam insustentável, quando
analisadas com mais atenção”, antes de concluir (o relator) que a Recorrente teria
“interesse comum com o verdadeiro titular das receitas”, e que a interpretação defendida
pela recorrente (que basicamente corresponde àquela defendida nos dois paradigmas
acima indicados) visa a “transformar a regra legal em uma tautologia” e “transforma a
lei em letra morta”.
Neste caso, entendo que a divergência restou suficientemente demonstrada pela
recorrente.
Embora também ligada à responsabilidade solidária imposta com base no art. 124, I, do
CTN, a questão tratada no presente tópico não se confunde com a questão discutida no
tópico anterior. Ali a questão dizia respeito à necessidade de a fiscalização fundamentar
a imputação, correlacionando-a ao dispositivo legal, e aqui a questão controversa diz
respeito à interpretação do quê configura o interesse comum, nos termos do citado
dispositivo.
As situações fáticas dos três casos confrontados são suficientemente semelhantes entre
si, nos seus aspectos, para os fins desta demonstração.
E, enquanto os acórdãos paradigmáticos afirmaram que o interesse comum deve ser
entendido como interesse jurídico, que somente ocorre entre pessoas que ocupam o
mesmo polo da relação jurídica que consistiu o fato gerador do tributo, ou seja, quando
o mesmo fato gerador é realizado conjuntamente por mais de uma pessoa, não podendo
ser invocado como meio de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária,
o acórdão recorrido expressamente refutou esta tese, afirmando que a mesma
“transforma a lei em letra morta, sendo fruto de uma interpretação que tem a finalidade
de tornar impossível a aplicação da norma manejada”, e assentou que “a única
interpretação possível que dá efetividade à regra contida no artigo 124, I, do CTN é a de
que este dispositivo cria uma hipótese de responsabilidade dirigida para aqueles que, em
princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária”.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria (atribuição de
responsabilidade solidária com base no art. 124, I, do CTN).
(...)
5a Divergência: “Falta de Comprovação de Intuito Doloso – Impossibilidade de
Aplicação do Artigo 135, III, do CTN”
Transcreve-se, a seguir, excertos da exposição da recorrente relativos à demonstração
desta divergência, sic:
“[...]
O Acórdão recorrido entendeu que a responsabilização do Recorrente decorre do
suposto fato de que “o administrador da empresa autuada também administra
uma empresa interposta, cuja única finalidade é perpetrar a fraude que oculta a
infração tributária”.
O Acórdão recorrido entendeu que “[a] tese defendida pelo contribuinte,
embora pareça razoável em uma primeira passagem, apresenta inconsistências
que a tornam insustentável, quando analisadas com mais atenção” e, por voto
de qualidade, concluiu que a responsabilização do Recorrente se dá em razão de
“a fiscalização apontou os fatos que a levaram ao entendimento de que houve
um conluio entre as duas empresas administradas pelo recorrente com a
finalidade de ocultar uma omissão de receitas por meio de artifício
Fl. 6567
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

fraudulento”, ainda que não tenha demonstrado qual foi sua participação no fato
imponível da exigência fiscal.
Contudo, ao assim dispor, sem indicar de forma clara e direta qual o ato doloso
praticado pelo Recorrente, o Acórdão recorrido empregou interpretação diversa
da observada pelo E. CARF em outras oportunidades no tocante a ausência de
indicação do dolo e o artigo 135, III, do CTN, consoante se observa, por
exemplo, do Acórdão paradigma no 2403-002.559, cuja ementa segue abaixo
transcrita, em conjunto com os excertos do voto condutor:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR.
ART. 135, III DO CTN. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
CONDUTA DOLOSA. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo motivação ou prova de que a pessoa praticou conduta
dolosa que caracterize excesso de poderes ou infração a lei, contrato
social ou estatuto social, não há que se falar em responsabilidade
tributária dos sócios, ainda que detenha poderes de gestão.”
Trechos do Voto
“Também a mera qualificação de diretor, gerente ou representante
da
empresa
autuada,
desacompanhada
de
motivação
e
comprovação de prática de conduta abusiva, não é suficiente para
ensejar a reponsabilidade pessoal.
Não há dúvidas de que o Recorrente (solidário) exerce um cargo de
administração, afinal é sócio assim qualificada, mas isso não significa
dizer que ele tenha participado dolosamente na operação para lesar o
fisco.
Diante dessas considerações, e na linha dos precedentes jurisprudenciais
mencionados, afasto a imputação da responsabilidade solidária de
Florisberto Ferreira de Cerqueira.” (g.n.)
Como se observa dos trechos acima, o dispositivo legal em tela apenas deverá ser
aplicado aos casos em que configurado o dolo por parte do administrador,
representado por excesso de poderes ou, ainda, infração de contrato social,
estatuto ou lei.
Assim, no sentido contrário ao que entendeu a Turma Julgadora a quo, o fato de
o Recorrente – o que se admite apenas a título argumentativo, ser
administrador de empresa tida como interposta, não é suficiente para sua
responsabilização, conforme precedente acima indicado.
Isso porque, conforme restou consignado no Acórdão paradigma n° 2403-
002.559, caberia à Fiscalização indicar e provar qual seria o uso indevido ou
abusivo do cargo de administrador para que lhe fosse imputada a
responsabilidade solidária. Logo, está claramente comprovada a divergência
jurisprudencial.
Nesses termos, verifica-se também a presença do Acórdão paradigma n° 1302-
003.719, que conferiu interpretação diametralmente oposta à do Acórdão
recorrido quanto a responsabilidade solidária prevista no artigo 135, III, do CTN
quando não demonstrada de forma contundente a conduta praticada de forma
dolosa e personalíssima pelo administrador. Veja-se a ementa do julgado:
Fl. 6568
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

“ADMINISTRDOR.
INFRAÇÃO
À
LEI.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
AFASTAMENTO.
Não apontadas as condutas praticadas pelo administrador da pessoa
jurídica com infração à lei e que resultem em créditos tributários, não é
possível a atribuição de responsabilidade tributária, na forma do art.
135, III, do CTN.”
A simples leitura do Acórdão paradigma n° 1302-003.719 evidencia que o
entendimento do Acórdão recorrido diverge de outros precedentes do E. CARF.
Isso porque, conforme se extrai de seu voto condutor, “para a atribuição da
responsabilidade tributária com base no referido dispositivo, seria
necessário que a autoridade fiscal fosse mais explícita em relação a quais
atos foram praticados pelo administrador e quais dispositivos legais foram
infringidos”.
Assim, conforme foi amplamente demonstrado no Recurso Voluntário, não
subsiste a alegação fiscal de que o Recorrente deve responder de forma solidária
pela obrigação principal por ter sido administrador da Hyundai CAOA e da
CAOA Serviços durante o período autuado.
Isto posto, o cotejo analítico exposto demonstra com precisão a divergência de
interpretação do artigo 135, III, do CTN, nos termos do que determina o artigo
67, §1°, do RICARF, razão pela qual o Recorrente pleiteia a reforma do Acórdão
recorrido para que seja cancelada a responsabilização solidária equivocadamente
atribuída, prevalecendo a segurança jurídica e uniformização jurisprudencial, na
medida em que não houve a devida demonstração da individualização da conduta
e do dolo por parte do Recorrente.”
Passo à análise.
Com relação ao primeiro paradigma (acórdão no 2403-002.559), verifico tratar-se de
caso sem nenhuma similitude fática com o caso dos autos.
Os seguintes excertos do voto condutor daquele paradigma sintetizam os fatos lá
analisados, e toda o racional que levou ao cancelamento da responsabilidade tributária
com base no art. 135, III, do CTN, verbis (destaquei):
“Portanto, segundo o auditor, os motivos que culminaram na caracterização da
prática de sonegação podem ser assim sintetizados: a empresa é (1) devedora
contumaz das contribuições previdenciárias, (2) negligente quanto às
orientações da GFIP, (3) resistente em apresentar a escrituração contábil e
(4) omissa em prestar esclarecimentos. Entretanto, algumas considerações
fazem-se imperiosas.
[...] veja-se que a norma é categórica quanto à necessária presença de dolo
para a efetiva configuração da ocorrência de dolo, o que não ocorreu no
caso em tela, mas sim culpa.
É neste mesmo sentido que o art. 135 do CTN, fundamento legal indicado pela
autoridade fiscal para imputação da responsabilidade solidária dos sócios, prevê
a imprescindibilidade de que o ato ilegal ou exorbitante dos limites contratuais
ou estatutários resulte no surgimento de obrigações tributárias, fazendo-se
necessário, pois, que haja a demonstração de culpa subjetiva ou dolo do
agente, in verbis:
[...]
Fl. 6569
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Isso porque o simples fato do sócio exercer a gerência da empresa, por si só, não
constitui elemento suficiente à imputação de responsabilidade pretendida pela
autoridade fiscal, em que pese o art. 135 do CTN trazer a previsão de
responsabilidade pessoal, hipótese em que ocorreria a substituição do pólo
passivo pelo sócio comprovadamente infrator.
[...]
Tendo em vista a insuficiência de fundamentação legal e a ausência de
provas de dolo quanto à prática de sonegação, não subsistem razões para a
manutenção da imputação da responsabilidade tributária aos sócios, razão
pela qual eles devem ser afastados do pólo passivo da presente demanda
administrativa.”
Assim, por um lado, resta evidente que os fatos que levaram à imputação de
responsabilidade, no caso paradigmático, não possuem a mínima correlação com os
fatos discutidos nos presentes autos, já aqui ao menos sinteticamente apresentados.
Ademais, a leitura do inteiro teor da decisão paradigmática de fato confirma a assertiva
do recorrente de que, no entender daquele colegiado, “o dispositivo legal em tela
apenas deverá ser aplicado aos casos em que configurado o dolo por parte do
administrador”. E, como não restou configurado o dolo, “não subsistem razões para a
manutenção da imputação da responsabilidade tributária aos sócios”.
Tal entendimento, contudo, de forma alguma demonstra a existência de divergência
com relação ao acórdão recorrido, no que este, ao entender presente o dolo, decidiu
manter a responsabilidade do administrador.
São decisões com conclusões antagônicas, mas proferidas diante da análise de casos
absolutamente distintos entre si, de sorte que não é possível, de seu confronto, extrair a
divergência pretendida.
Com relação ao segundo paradigma (acórdão no 1302-003.719), contudo, a leitura de
seu inteiro teor confirma a existência de suficiente similitude fática, naquilo que importa
à demonstração da divergência alegada.
De fato, naquele caso, à semelhança do caso dos autos, o responsável também sofreu a
alegação de ter sido o administrador de pessoa jurídica que praticou “planejamento
tributário abusivo”.
Além disto, a fiscalização, naquele caso, à semelhança do caso dos autos, para sustentar
a responsabilidade tributária com base no art. 135, III, do CTN, descreveu os atos
considerados fraudulentos e registrou, sem acrescentar outras específicas considerações,
que “todos eles” foram praticados pelo administrador.
Os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido demonstram a assertiva
acima, verbis (destaquei):
“[...] a fiscalização aponta fatos, na medida em que configura o conluio, pois
este é exatamente um acordo materializado em fatos. Em outras palavras, ao
apontar os fatos que levam à conclusão da existência do conluio e ao levar o
conluio como fundamento da responsabilização, os mesmos fatos também
são fundamento para a responsabilização.
[...]
Embora a qualidade de sócio não seja, por si só, suficiente para atrair a
responsabilidade tributária sobre as infrações da empresa, a qualidade de
administrador já aproxima mais essa responsabilidade, uma vez que é atribuição
do administrador decidir pela empresa e determinar seus procedimentos.
Fl. 6570
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Essa proximidade se torna uma inclusão quando o administrador da
empresa autuada também administra uma empresa interposta, cuja única
finalidade é perpetrar a fraude que oculta a infração tributária.
Assim, entendo que a fiscalização, ao apontar os fatos que caracterizam a
fraude e o conluio, apontou todos os fatos necessários para fundamentar a
responsabilização do administrador de ambas as empresas envolvidas.
Esse colegiado adotou o mesmo entendimento no recente Acórdão no 1201-
003.018, de 16/07/2019, por meio do qual, por unanimidade, corroborou a
responsabilidade imputada, [...]”
E, com relação ao acórdão paradigmático, os seguintes excertos do seu voto condutor
demonstram as assertivas antes feitas, verbis (destaquei):
“Para o Recorrente, a autoridade fiscal ter-lhe-ia imputado a responsabilidade
tributária unicamente em decorrência do fato de ostentar a qualidade de
administrador da pessoa jurídica Península. Já os julgadores a quo teriam
atribuído a responsabilização à prática de planejamentos tributários
abusivos", os quais configurariam infração à lei.
A análise de trecho já transcrito do TVF (item 223) revela que não é verídica a
assertiva do Recorrente, no sentido de que a atribuição de responsabilidade
tributária teria sido realizada, exclusivamente, em função do fato de este ser
administrador da Península.
Como se lê ali, para a autoridade fiscal “foram os administradores que
praticaram e determinaram todos os passos necessários para que a Península
Participações tivesse sua carga tributária reduzida ilegalmente”. Tal conclusão,
portanto, está em consonância com aquela formulada pelos julgadores de
primeira instância, conforme trechos a seguir:
[...]
Ou seja, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, o TVF aponta, dentre as
condutas previstas no art. 135, inciso III, do CTN, aquela que teria sido praticada
pelo administrador da Península: a infração a lei. Não utiliza tal termo, mas
atribui a responsabilidade à redução da carga tributária ilegalmente.
[...] tem razão o Recorrente, quando aponta a precariedade da fundamentação
utilizada pela autoridade fiscal para justificar a atribuição da responsabilidade
tributária.
Como visto, a responsabilidade do art. 135, inciso III, decorre de “atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” pelos
administradores da pessoa jurídica.
Volto, mais uma vez, ao TVF para constatar que, no único trecho em que se
refere aos atos praticados pelo Sr. [...], a referência é feita de modo
totalmente genérica:
223. Por outro lado, é notório que as operações tratadas neste Termo
não teriam sido praticadas se não fosse pela vontade dos
administradores da empresa fiscalizada. Foram os administradores
que praticaram e determinaram todos os passos necessários para
que a Península Participações tivesse sua carga tributária reduzida
ilegalmente, devendo, serem chamados a responder solidariamente
pelos débitos tributários causados. (Destacou-se)
Fl. 6571
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Ainda que a referida passagem tenha de ser lida em conjunto com toda a
descrição das operações realizada ao longo do TVF, considero que, para a
atribuição da responsabilidade tributária com base no referido dispositivo,
seria necessário que a autoridade fiscal fosse mais explícita em relação a
quais atos foram praticados pelo administrador e quais dispositivos legais
foram infringidos.
[...]
Pelo exposto, entendo que a autoridade fiscal não caracterizou
adequadamente a responsabilidade tributária do Sr. [...], na forma do art.
135, inciso III, do CTN, [...]”
Concluo, portanto, serem semelhantes os casos entre si, assim como são divergentes as
conclusões neles expostas, com relação ao ponto questionado.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria (responsabilidade
com base no artigo 135, III, do CTN), mas apenas em face do segundo paradigma
(acórdão no 1302-003.719).
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que questiona genericamente a
admissibilidade do recurso, sem indicar razões específicas pelas quais, no caso dos autos, o
recurso especial não poderia ser conhecido. Questiona também o mérito do recurso.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
Fl. 6572
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
Os recursos especiais admitidos versam sobre a responsabilidade tributária quanto
às infrações mantidas pelo acórdão recorrido, referentes a lançamentos tributários para reduzir as
bases de cálculo negativas do IRPJ e da CSLL e para exigir PIS e COFINS, todos relativos aos
anos 2012 e 2013 -- exigências de PIS e COFINS com multa de ofício qualificada.
Passo a analisa-los separadamente.
Antes, importante observar as premissas do acórdão recorrido quanto à
manutenção dos lançamentos. Nesse ponto, o voto condutor observa que a fiscalização
recompôs as receitas da contribuinte HYUNDAI CAOA por ter entendido que foi esta quem
efetivamente prestou os serviços, e não a CAOA SERVIÇOS conforme declarado, veja-se:
A fiscalização não questionou a existência da empresa CAOA SERVIÇOS e não
questionou o seu objeto social. Contudo, a tributação não se dá em razão de um contrato
social, ela se dá em razão de fatos e é sobre os fatos que a fiscalização se debruçou. Ao
analisar os fatos geradores dos tributos lançados, a fiscalização constatou que estes não
foram praticados pela CAOA SERVIÇOS, que os declarou, mas sim pela HYUNDAI
CAOA, que os omitiu.
Para chegar a essa conclusão a fiscalização fez diligências junto às duas empresas
supracitadas e junto às instituições financeiras parceiras e pode constatar, dentre outras
evidências, que a CAOA SERVIÇOS não possuía estrutura física necessária para prestar
os serviços realizados em vários Estados do País, uma vez que funcionava unicamente
em um escritório na cidade de São Paulo.
A fiscalização também constatou que a CAOA SERVIÇOS não possuía estrutura de
pessoal necessária para prestar esses serviços, uma vez que não possuía sequer um
empregado. Todos os serviços prestados, bem como toda a atividade de administração
da empresa, foram realizados por empregados da HYUNDAI CAOA, sem que tenha
havido qualquer contrato de cessão de mão de obra.
Fl. 6573
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

O recorrente não questiona tais fatos, apenas tenda apresentar uma justificativa, relativa
a uma centralização de custos, denominada “mesa de operações”. Tal justificativa é, no
meu entender, inverossímil, pois não é crível que uma ferramenta de otimização de
custos faça com que todas as despesas fiquem com uma empresa, todas as receitas
fiquem com a outra empresa e não haja transferência de recursos entre elas.
(...)
Na espécie, foi comprovado que o contribuinte exerceu determinada atividade
econômica que lhe trouxe receitas tributáveis, o que o obriga a declarar ao fisco tais
receitas. Todavia, o contribuinte organizou-se de tal maneira que as suas receitas foram
declaradas por terceiros, o que configura um falso e autoriza o lançamento tributário.
Saliente-se que o fisco não está retirando a liberdade de organização do contribuinte,
tanto que a existência da CAOA SERVIÇOS não foi negada. Todavia, o fisco deve
atuar sobre as consequências tributárias dessa organização.
A qualificação da multa para os lançamentos de PIS e COFINS foi mantida
porque a turma recorrida entendeu ter havido, além da omissão de receitas, a prática de artifícios
para tal ocultação, mediante a interposição meramente formal da CAOA SERVIÇOS, in verbis:
Na espécie, fazia parte da atividade econômica do contribuinte, dentre os seus próprios
clientes, a captação de clientes para empresas financiadoras e seguradoras, as quais
pagavam uma comissão ao contribuinte. Assim, as comissões recebidas nessa atividade
de captação deveriam ser oferecidas à tributação pelo contribuinte. Todavia, isso não
ocorreu, o que caracterizou a omissão de receitas.
Ademais, conforme demonstrado pela fiscalização, além de omitir suas receitas, o
contribuinte adotou um artifício para ocultar sua omissão, atribuindo a terceiro a receita
que era sua própria. Na espécie, o terceiro não exercia a referida atividade de captação
de clientes e, na verdade, possuía existência meramente formal, uma vez que era pessoa
jurídica criada exclusivamente com a finalidade de dar aparência de legalidade ao ilícito
praticado, a omissão.
Ao agir assim, o contribuinte modificou característica essencial da obrigação tributária,
qual seja, o elemento pessoal, impedindo a tributação das respectivas receitas pelo seu
regime de tributação (lucro real), pois eram tributadas pelo regime da empresa putativa
(lucro arbitrado), certamente menos gravoso em razão de o contribuinte transferir ao
terceiro apenas as receitas, beneficiando-se da dedução das respectivas despesas.
Com isso, ficou caracterizada a fraude, núcleo do tipo sancionador que norteia a
aplicação da qualificação da multa de ofício, nos termos da legislação mencionada e
conforme o quadro fático descortinado pela fiscalização.
Assim, entendo que o contribuinte, além de omitir receitas, praticou atos com o objetivo
específico de ocultar a sua omissão, os quais exteriorizam e evidenciam o seu dolo,
dando ensejo à qualificação da multa de ofício.

Recurso especial de CAOA SERVIÇOS – ART. 124 CTN
O recurso especial de CAOA SERVIÇOS teve seguimento com relação à matéria
“atribuição de responsabilidade solidária com base no art. 124, I, do CTN”, em face dos
paradigmas 1402-001.351 e 1402-002.679 – isto é, especificamente com relação às razões
constantes do item IV.4 do recurso especial.
Fl. 6574
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Quanto à aplicação do artigo 124 do CTN, o acórdão recorrido refuta as seguintes
linhas de defesa do sujeito passivo:
(i) a linha de que o artigo 124, I, do CTN, não seria apto a criar uma
responsabilidade solidária, vez que teria apenas a finalidade de graduar a responsabilidade de
quem já a tem, em razão de participar do mesmo polo na relação tributária – nesse ponto, o
acórdão recorrido afirma que o artigo 124 do CTN é hipótese de responsabilidade tributária.
(ii) a alegação de que o fato de a fiscalização ter atribuído as receitas auferidas à
empresa HYUNDAI CAOA tornaria impossível que a CAOA SERVIÇOS seja parte no polo
passivo da relação tributária, pois “é impossível não se concluir que a Recorrente não poderia
ter auferido qualquer renda, não podendo portanto, figurar no polo passivo da obrigação
tributária sob a alegação de suposto interesse comum.” – o acórdão recorrido responde a esse
argumento sustentando que a acusação fiscal não se contradiz, afirmando que “o fato de a
fiscalização ter exigido os respectivos tributos de quem de direito e conforme o regime de
tributação adequado (lucro real) não impede que o recorrente seja responsabilizado por esses
tributos, não em razão da fraude, mas em razão de possuir interesse comum com o verdadeiro
titular das receitas”. Justifica tal interesse comum da CAOA SERVIÇOS afirmando que
“Quando os fatos são tomados em conjunto, o cenário que exsurge dos autos não deixa dúvida
de que a fragmentação da atividade entre empresas aparentemente autônomas, mas
materialmente imbricadas entre si, tinha a finalidade de iludir a tributação das referidas
receitas”.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial da CAOA
SERVIÇOS especificamente com relação à primeira linha de defesa acima (exposta no item IV.4
do recurso especial), afirmando:
E, enquanto os acórdãos paradigmáticos afirmaram que o interesse comum deve ser
entendido como interesse jurídico, que somente ocorre entre pessoas que ocupam o
mesmo polo da relação jurídica que consistiu o fato gerador do tributo, ou seja, quando
o mesmo fato gerador é realizado conjuntamente por mais de uma pessoa, não podendo
ser invocado como meio de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária,
o acórdão recorrido expressamente refutou esta tese, afirmando que a mesma
“transforma a lei em letra morta, sendo fruto de uma interpretação que tem a finalidade
de tornar impossível a aplicação da norma manejada”, e assentou que “a única
interpretação possível que dá efetividade à regra contida no artigo 124, I, do CTN é a de
que este dispositivo cria uma hipótese de responsabilidade dirigida para aqueles que, em
princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária”.
Trata-se de fundamento que, de fato, se alterado conforme pretende o recorrente,
deixa prejudicada a segunda conclusão do acórdão recorrido, de que teria restado configurado o
alegado interesse comum. De fato, se o artigo 124 do CTN não for hipótese capaz de levar à
inclusão de pessoa no polo passivo da obrigação tributária, despicienda a conclusão de que no
caso concreto teria havido o alegado “interesse comum”.
Examinando-se os acórdãos paradigma indicados para este tema (1402-001.351 e
1402-002.679), verifica-se que estes de fato seguem a linha de que o artigo 124, I, do CTN, não
seria apto a criar uma responsabilidade solidária e apenas graduaria uma responsabilização já
existente, como defendido pelo sujeito passivo.
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Em ambos os casos, os votos condutores excluíram os lá coobrigados do polo
passivo da obrigação tributária ante a conclusão de que o artigo 124, I, do CTN apenas poderia
ser aplicado em conjunto com alguma das hipóteses de responsabilidade tributária previstas no
específico capítulo CTN, citando doutrina de Paulo de Barros Carvalho e Mizabel Derzi. De se
observar, ademais, que este foi o fundamento principal de tais votos.
Ante o exposto, e nos exatos termos do despacho de admissibilidade, conheço do
recurso especial do sujeito passivo.

Recurso especial de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE – ART. 135 CTN
O recurso especial de CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE teve
seguimento com relação à matéria “responsabilidade com base no artigo 135, III, do CTN”
(paradigma 1302-003.719).
O acórdão recorrido refuta o argumento de que o artigo 135 possibilitaria uma
responsabilização apenas de caráter pessoal invocando a Súmula CARF n. 130, segundo a qual
“A atribuição de responsabilidade a terceiros com fundamento no art. 135, inciso III, do CTN
não exclui a pessoa jurídica do polo passivo da obrigação tributária”.
Além disso, o voto trata do argumento de defesa segundo o qual a fiscalização não
teria apontado os atos que teriam sido praticados pelo recorrente que pudessem ser classificados
como ilegais e dolosos, afirmando que “a fraude em tela não é caracterizada por um único ato,
ou alguns atos, mas por todo um contexto que vai desde os atos formais de criação da empresa
interposta, as decisões estratégicas de inserção da empresa interposta nas atividades da real
contribuinte e todos os atos de gerência e execução do mecanismo de omissão e sua ocultação.
Em todos eles, o recorrente participou como administrador (fls. 3591 e fls. 3623), inclusive
figurando nos respectivos contratos sociais.”
Em seguida, o voto afirma a importância de o administrador figurar em ambas as
empresas – a contribuinte e a indicada como responsável – para fins da caracterização da
responsabilidade tributária no caso dos autos, veja-se (grifamos):
Embora a qualidade de sócio não seja, por si só, suficiente para atrair a responsabilidade
tributária sobre as infrações da empresa, a qualidade de administrador já aproxima mais
essa responsabilidade, uma vez que é atribuição do administrador decidir pela empresa e
determinar seus procedimentos. Essa proximidade se torna uma inclusão quando o
administrador da empresa autuada também administra uma empresa interposta, cuja
única finalidade é perpetrar a fraude que oculta a infração tributária.
O despacho de admissibilidade deu seguimento a esta matéria com relação ao
paradigma 1302-003.719, observando que ali a autoridade autuante também pretendeu a
responsabilização do administrador de pessoa jurídica que teria praticado o “planejamento
tributário abusivo”, fundamentando a inclusão dele no polo passivo não apenas no fato de se
tratar de administrador, mas também porque “foram os administradores que praticaram e
determinaram todos os passos necessários para que a Península Participações tivesse sua carga
tributária reduzida ilegalmente”.
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Abordando tal argumento, o voto condutor do paradigma 1302-003.719 afirma
que a fundamentação utilizada pela autoridade autuante teria sido demasiadamente genérica,
concluindo que “Ainda que a referida passagem tenha de ser lida em conjunto com toda a
descrição das operações realizada ao longo do TVF, considero que, para a atribuição da
responsabilidade tributária com base no referido dispositivo, seria necessário que a autoridade
fiscal fosse mais explícita em relação a quais atos foram praticados pelo administrador e quais
dispositivos legais foram infringidos.”
Não obstante a uma primeira vista pareça que tal racional seria capaz de, se
aplicado ao casos dos autos, levar a uma alteração da conclusão a que chegou o acórdão
recorrido, a realização de tal teste de aderência produz resultado contrário.
Nesse ponto, importante observar que a acusação analisada pelo paradigma 1302-
003.719 foi completamente diversa da dos autos (a autuação ali se referia a ganho de capital em
operação de permuta), sendo que o voto condutor primeiramente – e diversamente do caso dos
autos -- excluiu a qualificação da multa naquele caso, por entender que não houve fraude, “...
mas a realização de um ato negocial plenamente lícito. A ilicitude tributária consistiu no não
reconhecimento do ganho de capital, com oferecimento à tributação, o que não é dissimulado
por meio da operação realizada.”
Tal julgado não analisou, como no caso dos autos, acusação de interposição de
pessoa jurídica e responsabilização do administrador que leva em conta a sua atuação em ambas
as empresas, contribuinte e “interposta”. No caso do paradigma, o administrador foi incluído no
polo passivo por ter praticado os atos que foram então considerados como parte do planejamento
tributário ilegítimo que, uma vez requalificado, levou à tributação, e a Turma entendeu que a
autoridade fiscal deveria ter sido mais explícita em relação aos atos praticados pelo
administrador que poderiam dar ensejo à responsabilidade tributária. Talvez o resultado fosse
diferente se a Turma estivesse diante de caso como odos autos, em que a responsabilidade esteve
fundada, também, no fato de o administrador da empresa autuada também administrar pessoa
jurídica considerada interposta pessoa.
Verifica-se que a aplicação, ao caso dos autos, do racional da decisão paradigma
não é capaz de levar a uma alteração da conclusão a que chegou a turma recorrida.
Não há semelhança suficiente entre as decisões recorrida e paradigma apta à
caracterização de divergência jurisprudencial.
Assim, não conheço do recurso especial quanto a esta matéria.

Conclusão
Apenas a recorrente CAOA SERVIÇOS logrou êxito em comprovar a ocorrência
do alegado dissenso jurisprudencial, acerca da aplicação do artigo 124 do CTN, nos termos
acima delimitados.
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial de CAOA
SERVIÇOS e não conhecer do recurso especial de Carlos Alberto de Oliveira Andrade.
Fl. 6577
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao conhecimento do
recurso especial de Caoa Serviços e Representação Comercial Ltda. A maioria qualificada do
Colegiado compreendeu que o dissídio jurisprudencial não restou demonstrado.
O recurso especial da responsável tributária Caoa Serviços e Representação
Comecial Ltda teve seguimento na matéria “atribuição de responsabilidade solidária com base no
art. 124, I, do CTN”, com base nos paradigmas no 1402-001.351 e 1402-002.679, porque, nos termos
do despacho de admissibilidade:
Embora também ligada à responsabilidade solidária imposta com base no art. 124, I, do
CTN, a questão tratada no presente tópico não se confunde com a questão discutida no
tópico anterior. Ali a questão dizia respeito à necessidade de a fiscalização fundamentar
a imputação, correlacionando-a ao dispositivo legal, e aqui a questão controversa diz
respeito à interpretação do quê configura o interesse comum, nos termos do citado
dispositivo.
As situações fáticas dos três casos confrontados são suficientemente semelhantes entre
si, nos seus aspectos, para os fins desta demonstração.
E, enquanto os acórdãos paradigmáticos afirmaram que o interesse comum deve ser
entendido como interesse jurídico, que somente ocorre entre pessoas que ocupam o
mesmo polo da relação jurídica que consistiu o fato gerador do tributo, ou seja, quando
o mesmo fato gerador é realizado conjuntamente por mais de uma pessoa, não podendo
ser invocado como meio de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária,
o acórdão recorrido expressamente refutou esta tese, afirmando que a mesma
“transforma a lei em letra morta, sendo fruto de uma interpretação que tem a
finalidade de tornar impossível a aplicação da norma manejada”, e assentou que “a
única interpretação possível que dá efetividade à regra contida no artigo 124, I, do
CTN é a de que este dispositivo cria uma hipótese de responsabilidade dirigida para
aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação
tributária”.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria (atribuição de
responsabilidade solidária com base no art. 124, I, do CTN). (destaques do original)
O Colegiado a quo rejeitou a arguição de vício de motivação, concordando com a
acusação fiscal assim reproduzida no voto condutor do acórdão recorrido:
A análise dos fatos apurados no curso da ação fiscal constatou o conluio entre essas
duas pessoas jurídicas, porquanto essa transposição de receitas próprias da HYUNDAI
CAOA para a CAOA SERVIÇOS resultou em:
Fl. 6578
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

a) benefício fiscal para a CAOA SERVIÇOS, uma vez que. ainda que essas receitas
fossem, por mera hipótese, próprias dela, a CAOA SERVIÇOS optou indevidamente
pela apuração fiscal os anos-calendário 2012 e 2013 na forma do lucro arbitrado, do que
resultou redução legalmente não justificada da base de cálculo do IRPJ e da CSLL e,
pois, dos valores recolhidos desses tributos.
b) benefício fiscal para a HYUNDAI CAOA, que, afrontando nitidamente o princípio
contábil da correlação das receitas e custos, reconheceu em sua contabilidade todos os
custos e despesas envolvidos nas operações de intermediação de venda de
financiamentos e seguros, e não as receitas pertinentes e vinculadas a esses custos.
Dessa dissociação entre os custos e despesas, que contabilizou, e as receitas, que omitiu,
resultou a indevida redução do lucro real e da base de cálculo da CSLL apurados nos
anos-calendário 2012 e 2013.
Portanto, fica também caracterizada a responsabilidade solidária passiva da CAOA
SERVIÇOS, a teor do disposto no art. 124 da Lei n. 5.172/66:
Com respeito à arguição de que a tese de que o artigo 124, I, do CTN, adotado como
fundamento legal para a responsabilização em tela, não seria apto a criar uma responsabilidade
solidária, o voto condutor do acórdão recorrido critica os argumentos do responsável e conclui:
Em outras palavras, a tese do recorrente transforma a lei em letra morta, sendo fruto de
uma interpretação que tem a finalidade de tornar impossível a aplicação da norma
manejada.
A única interpretação possível que dá efetividade à regra contida no artigo 124, I, do
CTN é a de que este dispositivo cria uma hipótese de responsabilidade dirigida para
aqueles que, em princípio, não estão formalmente no polo passivo da relação tributária,
por não serem contribuintes, mas possuem elementos matérias suficientes para
responder, igualmente, pelo crédito tributário constituído, o chamado interesse comum.
Este é o caso clássico dos participantes de um consórcio de empresas com finalidade
específica, em que apenas a empresa que pratica o ato gerador da obrigação tributária
figura como contribuinte, mas todas as empresas do consórcio respondem pelo crédito
tributário.
E, no caso específico, afirma demonstrado o interesse comum porque:
Entendo que não há a alegada contradição no fato de o recorrente ser imputado como
responsável tributário por obrigação tributária que acredita ter liquidado de forma
espontânea. O fato é que o recorrente não liquidou essa obrigação tributária. É certo que
as mesmas receitas oferecidas à tributação pelo recorrente são o objeto dos presentes
lançamentos tributários. Isso aconteceu porque as supracitadas receitas não são do
recorrente e foram tributadas por ele em um contexto de fraude. Todavia, o fato de a
fiscalização ter exigido os respectivos tributos de quem de direito e conforme o regime
de tributação adequado (lucro real) não impede que o recorrente seja responsabilizado
por esses tributos, não em razão da fraude, mas em razão de possuir interesse comum
com o verdadeiro titular das receitas, conforme segue exposto.
A fiscalização apontou de forma clara que o fundamento fático para a imputação de
responsabilidade é a circunstância pela qual a parte do faturamento da empresa autuada
relativa ao serviço de intermediação de seguros e financiamentos foi artificialmente
transferida para o recorrente, o qual não possuía personalidade de fato, servindo apenas
como meio para reduzir o ônus tributário da verdadeira prestadora de serviços.
Na espécie, verifica-se que não há limites formais na relação entre a HYUNDAI CAOA
e a CAOA SERVIÇOS, uma vez que não há contratos que definam direitos e obrigações
recíprocos, mesmo quando há uma clara continência da atividade para a qual a CAOA
SERVIÇOS teria sido criada e a atividade da HYUNDAI CAOA.
Fl. 6579
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Também não há clareza nos limites materiais entre essas duas empresas, uma vez que a
única atividade declarada pela CAOA SERVIÇOS foi executada pela HYUNDAI
CAOA, por empregados desta, com o custeio desta e tendo como objeto um
desdobramento da atividade ordinária desta. Também ficou demonstrado que a CAOA
SERVIÇOS não possuía a estrutura minimamente necessária para a realização dos
serviços em tela.
Quando os fatos são tomados em conjunto, o cenário que exsurge dos autos não deixa
dúvida de que a fragmentação da atividade entre empresas aparentemente autônomas,
mas materialmente imbricadas entre si, tinha a finalidade de iludir a tributação das
referidas receitas.
Portanto, a alegação de falta de requisito fático propugnada pelo recorrente não se
sustenta diante do conjunto probatório trazido ao processo pela fiscalização, pelo que a
imputação de responsabilidade deve ser mantida.
Este Colegiado já rejeitou o paradigma no 1402-001.351 no Acórdão no 9101-
006.524, em face do recurso especial interposto por Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda ME,
responsabilizada no lançamento formalizado contra Rock Star Marketing Ltda. No voto condutor do
precedente, esta Conselheira ponderou que:
Por fim, o recurso especial da responsável Four ́s Empreendimentos Imobiliários Ltda -
ME teve seguimento quanto à imputação que lhe foi feita, isto com base no paradigma
no 1402-001.351. O voto condutor do acórdão recorrido assevera que como Sônia
Mariza Malago foi responsabilizada, e é a real administradora da Four's, e os bens
transferidos à esta, na verdade, fazem parte do seu patrimônio, cabe incluir a empresa
Four's na responsabiliza solidária com base no art. 124, I do CTN, de Sônia Mariza
Branco. No exame de admissibilidade compreendeu-se demonstrada a divergência
jurisprudencial porque no paradigma se deu um entendimento bastante restrito do que
seja interesse comum do art. 124, I do CTN, em linha oposta a do recorrido,
comportando apenas o interesse jurídico stricto sensu, não abrindo exceção para o
denominado benefício indireto que se daria ou por confusão patrimonial ou por
situações de fraude, como a de interposição de terceiros.
Contudo, o paradigma no 1402-001.351, embora trate de imputação da responsabilidade
com base no art. 124, I, do CTN, tal se deu em face de diretores e sócios de fato da
entidade que se sujeitou a suspensão de sua imunidade tributária em razão de diversos
ilícitos penais, cíveis e tributários a partir de investigações no DETRAN/RS que
contratava entidades como a autuada em licitações. O paradigma assim relata a
imputação analisada:
Em 13/12/10, os autos de infração foram cientificados à Fundae (fls. 917, 990,
995, 1007 e 1017) e, em 16/12/10, José Antonio Fernandes, Rubem Höher,
Helvio Debus Oliveira Souza e Ipojucan Seffrin Custódio foram intimados dos
termos de sujeição solidária passiva (fls. 1034/1037 e 1043/1046).
A imputação da responsabilidade aos terceiros corresponde ao período de
7/10/05 (data da assinatura do contrato entre a Fundae e a Prefeitura Municipal
de Porto Alegre para a execução do programa Projovem) a 6/11/07 (data em que
foi deflagrada a fase ostensiva da operação Rodin). Deveu-se a suposto interesse
comum nos resultados econômicos advindos dos ilícitos fiscais cometidos pela
fundação: José Fernandes, atuando como lobista e principal operador do núcleo
Pensant; os demais, por serem prepostos de José Fernandes e sócios de empresas
sistemistas.
Fl. 6580
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Sob esta ótica, o voto condutor do paradigma analisa a arguição de imprestabilidade do
art. 124, I do CTN para imputação de responsabilidade tributária às pessoas físicas que
atuaram nas fraudes indicadas. Veja-se:
Inicialmente, esclareça-se, nesse ponto, que a solidariedade imputada aos
senhores Helvio Debus Oliveira Souza, Ipojucan Seffrin Custódio, Rubem Höher
e José Antonio Fernandes teve como fundamento, tão somente, o artigo 124,
inciso I e parágrafo único do CTN. Assim, não há imputação de responsabilidade
com fulcro no artigo 135 do CTN como afirmou a decisão recorrida.
A partir daí, temos que, para a materialização da solidariedade tributária com
escopo no artigo 124, I, do CTN, é preciso existir interesse comum entre os
obrigados solidários.
A doutrina critica o dispositivo pela vagueza da expressão “interesse comum” e
converge no entendimento de que essa norma exclui do seu âmbito de incidência
as hipóteses de negócios jurídicos em que os interesses são contrapostos, tais
como a compra e venda, etc.
Assim, a maioria dos autores entende que o interesse comum é fator decorrente
da conduta lícita de ser co-partícipe da realização do fato gerador tributário; ou
seja, a solidariedade tributária fundada no art. 124, I do CTN só seria possível
entre sujeitos que figurem no mesmo pólo da relação obrigacional.
Nesse contexto, o dispositivo deverá ser aplicado aos casos em que o mesmo fato
gerador é realizado conjuntamente por mais de uma pessoa. Havendo mais de
uma pessoa enquadrada na definição legal de contribuinte (art. 121, parágrafo
único, I), determina o art. 124, I que sejam eles solidariamente obrigados pela
dívida tributária, independentemente de disposição expressa de lei.
Também importa ressaltar que, esse interesse comum deve ser entendido como
um interesse jurídico, não sendo relevantes para gerar a solidariedade tributária
os interesses de ordem econômica, moral ou social.
Em suma, esse interesse comum, entendido como interesse jurídico, se
caracteriza pela existência de direitos e deveres iguais entre pessoas que ocupam
o mesmo pólo da relação jurídica que consistiu o fato gerador do tributo.
Vale citar a doutrina de Paulo de Barros Carvalho, corroborando o que foi dito
até aqui:
[...]
Nesse contexto, o interesse financeiro de um terceiro em relação à prática de um
fato gerador tributário por parte da pessoa jurídica não faz dele um obrigado
solidário pelos tributos.
A prática de atos jurídicos que são também fatos geradores de tributos interessam
apenas economicamente aos sócios-administradores das pessoas jurídicas e, não
havendo interesse jurídico, não deve haver a imputação de responsabilidade
solidária.
Com efeito, no caso dos autos, os sujeitos passivos responsabilizados
solidariamente não podem ser caracterizados como realizadores do fato gerador
tributário, visto que eles não possuem interesse jurídico no fato gerador.
Nesse contexto, o crédito tributário poderá ser exigido apenas dos sócios e
administradores que tiverem praticado atos com excesso de poderes, infração de
lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III do CTN.
Fl. 6581
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Incorreta, portanto, a solidariedade passiva estendida a tais pessoas físicas, com
base no art. 124, I do CTN. A responsabilidade de tais pessoas pelas
conseqüências dos atos apurados na operação Rodin devem ser apuradas na Ação
Penal Pública no. 2007.71.02.0078728, uma vez que desinteressantes ao presente
lançamento fiscal.
Na medida em que se trata, aqui, de responsabilização de pessoa jurídica, há
dessemelhança significativa em face do paradigma que, apesar de firmar a premissa
genérica de que o interesse financeiro de um terceiro em relação à prática de um fato
gerador tributário por parte da pessoa jurídica não faz dele um obrigado solidário
pelos tributos, assim o faz para, naquele caso, concluir que os sócios-administradores
devem ser responsabilizados com fundamento no art. 135, III do CTN. Evidente, assim,
que circunstâncias específicas dos agentes responsabilizados no paradigma, e que não
estão presentes no recorrido, afetaram a decisão, lá, contrária à responsabilização com
fundamento no art. 124, I do CTN. Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não
se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente tem
cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de
interpretações e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas
semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal
semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o
alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas
as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes
Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em
seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973,
p. 248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo,
a base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares.
Não se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma
a legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do
acórdão inquinado.
Ademais, no precedente citado, a pessoa jurídica responsabilizada abrigava os bens
de uma das responsáveis pessoa física, enquanto no presente caso a pessoa jurídica responsabilizada
escriturou parte do faturamento da Contribuinte autuada, servindo apenas como meio para reduzir
o ônus tributário da verdadeira prestadora de serviços. Inexistindo limites formais na relação
entre a HYUNDAI CAOA e a CAOA SERVIÇOS, o Colegiado a quo concluiu que não há clareza
nos limites materiais entre essas duas empresas, uma vez que a única atividade declarada pela
CAOA SERVIÇOS foi executada pela HYUNDAI CAOA, por empregados desta, com o custeio
desta e tendo como objeto um desdobramento da atividade ordinária desta. Logo, não se trata
aqui de equiparar o interesse financeiro ao interesse comum, como referido no paradigma,
aproximando-se o presente caso da ressalva ali posta, no sentido de que o interesse comum é
fator decorrente da conduta lícita de ser co-partícipe da realização do fato gerador tributário.
Fl. 6582
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Ausente qualquer semelhança entre as imputações analisadas nos acórdãos
comparados, não é possível inferir se o Colegiado que proferiu o paradigma concordaria, ou não,
com a aplicação do art. 124, I do CTN ao presente caso. Conclui-se, daí, que também aqui o
dissídio jurisprudencial não resta caracterizado.
O segundo paradigma – Acórdão no 1402-002.679 – foi revisitado por este Colegiado
no Acórdão no 9101-005.829, mas apenas em razão de recurso especial do sujeito passivo lá autuado.
A PGFN não questionou a exclusão das pessoas jurídicas cuja responsabilidade tributária fora
afastada sob os seguintes fundamentos:
Em relação à sujeição passiva solidária, o Termo de Verificação assim se manifestou:
[...]
Temos ainda outros responsáveis que se beneficiaram da fraude, pois noventa e
cinco por cento do capital social do FRIGOSUL pertence ao SEBO JALES, e
noventa e oito por cento do capital social da SEBO JALES pertence ao FUGA
COUROS SIA (os dois por cento restantes pertencem a FUGA PARTICIPAÇÕES).
Conclui-se, portanto, que as empresas Sebo Jales Industria e Comércio de ,
Produtos Animais Ltda e Fuga Couros S/A, ambas integrantes do que
denominamos GRUPO FUGA, tiveram interesse comum nas situações que
constituíram os fatos geradores das obrigações tributárias tratadas no presente
termo, pois todas foram beneficiadas, direta ou indiretamente, pelas fraudes,
sendo, portanto, solidariamente obrigadas ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária, de acordo com os artigos121 e 124, inciso I, do CTN.
[...]
Vê-se que o interesse comum foi definido pelo Fisco com base na participação
societária o que implicaria, ainda de acordo com a autoridade lançadora, em
beneficiar-se da fraude.
Nesse ponto, é fundamental para o deslinde o fato de que a solidariedade não é um m
mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras palavras, não tem o condão
de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, mas apenas de graduar a
responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem.1
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que trata da
responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha características de
obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I, do mencionado art.
124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para estabelecer uma espécie
de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob exame
em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a solidariedade
obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é definida pelo interesse
comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma geral.

1 Derzi, Misabel Abreu.Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense , p. 729
Fl. 6583
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostras-e inadequada para expor com exatidão a
condição em que se colocam aqueles que participam da realização do fator gerador.
Para que haja solidariedade com supedâneo no art. 124, I do CTN, é preciso que todos
os devedores tenham um interesse focado exatamente na situação que constitua o fato
gerador da obrigação tributária. Ainda que mais de uma pessoa tenha interesse comum
em algum fato, para que haja solidariedade tributária é necessário que o objeto deste
interesse recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação. 2
Mais ainda, é necessário que o interesse comum não seja simplesmente econômico mas
sim jurídico, entendendo-se como tal aquele derivado de uma relação jurídica de qual o
sujeito de direito seja parte integrante, e que interfira em sua esfera de direitos e deveres
e o legitima a postular em juízo em defesa do seu interesse.
No caso de grupos econômicos definidos pela participação societária, como no presente
caso, tal circunstância , por si só, não define juridicamente o interesse comum. O
interesse jurídico se caracteriza quando a situação realizada por uma pessoa é capaz de
gerar os mesmos direitos e obrigações para a outra. E este tipo de interesse não existe
entre sociedades que mantêm a sua independência e distinção, ainda que vinculadas a
um objetivo econômico comum. Para que duas sociedades tivessem interesse jurídico
comum capaz de imputar a solidariedade, seria necessário que ambas tivessem realizado
conjuntamente o fato gerador tributário, como, por exemplo, que ambas fossem
proprietárias do mesmo imóvel, ou que tivessem prestado um serviço em conjunto ou
que tivessem alienado um produto ao mercado consumidor em parceria. 3
Sob esse prisma, a autoridade fiscal não apontou qualquer circunstância que
estabelecesse um liame das coobrigadas pessoas jurídicas com a ocorrência do fato
gerador, derivado de ações ou omissões praticadas exclusivamente pela autuada. A
meu ver, o procedimento correto deveria ter como base a individualização da conduta
em relação àqueles que exerceram EFETIVAMENTE, e não apenas de direito, cargos
de gerência e direção na FRIGOSUL.
Sendo assim, dou provimento ao recurso nessa parte para excluir os coobrigados do
pólo passivo da relação jurídico-tributária. (negrejou-se)
Como se vê nos trechos em destaque, a objeção expressa neste segundo paradigma
diz respeito à imputação de responsabilidade, com fundamento no art. 124, I do CTN, a pessoa
jurídica beneficiária de fraude em razão de participação societária na autuada. Ainda, o voto condutor
do julgado admite a imputação diante de circunstância que estabelecesse um liame das coobrigadas
pessoas jurídicas com a ocorrência do fato gerador, derivado de ações ou omissões práticas
exclusivamente pela autuada. Assim, para além de os julgados operarem em face de contextos fáticos
distintos, o entendimento expresso no paradigma indica convergência com o recorrido, por cogitar
que a circunstância presente nestes autos poderia ser admitida como motivo para responsabilização
na forma do art. 124, I do CTN.
Esclareça-se, por oportuno, que referido paradigma também tratava do deslocamento
de receitas entre pessoas jurídicas. No caso, Pantaneira Indústria e Comércio de Carnes e Derivados
Ltda foi considerada “empresa laranja” e suas receitas foram atribuídas à autuada, Frigosul
Frigorífico Sul Ltda. Esta circunstância, inclusive, motivou os embargos ao precedente antes citado,
para arguição de fato novo, consistente no reconhecimento da existência de débitos declarados e

2 BARCELOS, Soraya Marina. Os Limites da Obrigação Tributária Solidária Prevista no art. 124 do Código
Tributário
Nacional
e
o
Princípio
da
Preservação
da
Empresa.
Disponível
em
http://www.mcampos.br/posgraduacao/Mestrado/dissertacoes/2011. Acesso em 31/08/2012.
3 idem
Fl. 6584
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

parcelados por Pantaneira Indústria e Comércio de Carnes e Derivados, conforme expresso no
julgamento consubstanciado no Acórdão no 9101-006.573. Contudo, a decisão invocada a partir do
paradigma no 1402-002.679 não diz respeito à responsabilidade de Pantaneira Indústria e Comércio
de Carnes e Derivados Ltda, que sequer foi incluída no polo passivo da obrigação tributária, mas sim
às pessoas jurídicas sócias de Frigosul Frigorífico Sul Ltda, quais sejam, Sebo Jales Indústria e
Comércio de Produtos Animais Ltda e Fuga Couros S.A.
Assim, como demonstrado, nenhum dos paradigmas se prestam à caracterização do
dissídio jurisprudencial, razão pela qual deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial
de Caoa Serviços e Representação Comercial Ltda.
O presente voto, assim, é por NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial de
Carlos Alberto de Oliveira Andrade.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Com respeito ao recurso especial do responsável tributário Carlos Alberto de
Oliveira Andrade, o seguimento se deu em relação à matéria “responsabilidade com base no artigo
135, III, do CTN”, mas apenas com base no paradigma no 1302-003.719, como consignado no exame
de admissibilidade:
Com relação ao segundo paradigma (acórdão no 1302-003.719), contudo, a leitura de
seu inteiro teor confirma a existência de suficiente similitude fática, naquilo que importa
à demonstração da divergência alegada.
De fato, naquele caso, à semelhança do caso dos autos, o responsável também sofreu a
alegação de ter sido o administrador de pessoa jurídica que praticou “planejamento
tributário abusivo”.
Além disto, a fiscalização, naquele caso, à semelhança do caso dos autos, para sustentar
a responsabilidade tributária com base no art. 135, III, do CTN, descreveu os atos
considerados fraudulentos e registrou, sem acrescentar outras específicas considerações,
que “todos eles” foram praticados pelo administrador.
Os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido demonstram a assertiva
acima, verbis (destaquei):
[...]
E, com relação ao acórdão paradigmático, os seguintes excertos do seu voto condutor
demonstram as assertivas antes feitas, verbis (destaquei):
[...]
Fl. 6585
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Concluo, portanto, serem semelhantes os casos entre si, assim como são divergentes as
conclusões neles expostas, com relação ao ponto questionado.
Deve ter seguimento o recurso, portanto, com relação a esta matéria (responsabilidade
com base no artigo 135, III, do CTN), mas apenas em face do segundo paradigma
(acórdão no 1302-003.719).
Contudo, nota-se que no caso presente a exigência tributária foi acrescida de
multa qualificada e sua aplicação restou definitivamente mantida pelo Colegiado a quo, vez que
os sujeitos passivos não lograram demonstrar dissídio jurisprudencial neste ponto. Nos termos da
ementa do acórdão recorrido, a multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz
um esforço adicional para ocultar a omissão de receitas, praticando ato que não faz parte do
núcleo da ação que concretizou a omissão. A imputação a terceiro de receitas próprias, além de
configurar a omissão de receitas, é ato que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando
ensejo à qualificação da multa de ofício. Por sua vez, também nos termos da ementa do acórdão
recorrido, a imputação de receitas próprias do contribuinte a empresa que não possui
personalidade de fato, servindo apenas como meio para reduzir o ônus tributário devido, dá
ensejo à responsabilização tributária de seu sócio administrador, nos termos do artigo 135, III,
do CTN.
O responsável Carlos Alberto de Oliveira Andrade, como registrado no voto
condutor do acórdão recorrido, defendeu a tese de que o artigo 135, III, do CTN somente pode
ser aplicado para imputar responsabilidade ao administrador da empresa autuada quando for
demonstrado que o administrador praticou atos ilegais, de forma dolosa, na gestão da empresa,
e afirmou que, na espécie, a fiscalização não apontou os atos que teriam sido praticados pelo
recorrente que pudessem ser classificados como ilegais e dolosos. O Colegiado a quo, porém,
observou que a fiscalização apontou os fatos que a levaram ao entendimento de que houve um
conluio entre as duas empresas administradas pelo recorrente com a finalidade de ocultar uma
omissão de receitas por meio de um artifício fraudulento. E adicionou-se:
Saliente-se que a fraude em tela não é caracterizada por um único ato, ou alguns atos,
mas por todo um contexto que vai desde os atos formais de criação da empresa
interposta, as decisões estratégicas de inserção da empresa interposta nas atividades da
real contribuinte e todos os atos de gerência e execução do mecanismo de omissão e sua
ocultação. Em todos eles, o recorrente participou como administrador (fls. 3591 e fls.
3623), inclusive figurando nos respectivos contratos sociais.
Embora a qualidade de sócio não seja, por si só, suficiente para atrair a responsabilidade
tributária sobre as infrações da empresa, a qualidade de administrador já aproxima mais
essa responsabilidade, uma vez que é atribuição do administrador decidir pela empresa e
determinar seus procedimentos. Essa proximidade se torna uma inclusão quando o
administrador da empresa autuada também administra uma empresa interposta, cuja
única finalidade é perpetrar a fraude que oculta a infração tributária.
Assim, entendo que a fiscalização, ao apontar os fatos que caracterizam a fraude e o
conluio, apontou todos os fatos necessários para fundamentar a responsabilização do
administrador de ambas as empresas envolvidas.
No paradigma no 1302-003.719, o outro Colegiado do CARF decidiu, por
unanimidade de votos, em dar provimento quanto à aplicação da multa qualificada e em afastar
a imputação da responsabilidade solidária com base no art. 135, inc. III do CTN ao Sr. Abílio
dos Santos Diniz. E, desde a análise da acusação fiscal no ponto em que concluira pela existência
de fraude, o voto condutor do paradigma aponta a insuficiência acusatória, nos seguintes termos:
Fl. 6586
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

[...]
Todo o contexto envolvido na realização da referida permuta, com o litígio entre o
Grupo Abílio Diniz e o Grupo Casino conferem verossimilhança à operação realizada.
Há provas suficientes no sentido de que interessava a ambas as partes a desvinculação
entre elas.
[...]
Ou seja, de fato, os interesses de ambas as partes foram satisfeitos.
Não vislumbro nenhum indício de prática de fraude, até tal ponto, mas a realização de
um ato negocial plenamente lícito. A ilicitude tributária consistiu no não
reconhecimento do ganho de capital, com oferecimento à tributação, o que não é
dissimulado por meio da operação realizada.
A permuta foi celebrada às claras e o ganho de capital auferido é, inapelavelmente,
tributável, de modo que inexistente qualquer fraude.
Os atos subsequentemente praticados com aumento e redução do capital da Península, aí
sim, poderiam conter alguma dissimulação, mas, considero que a sua análise não é
relevante nestes autos, uma vez que não estão vinculados diretamente à ausência de
tributação do ganho de capital e, apesar de terem ensejado a devolução das ações aos
sócios com aparente submissão à tributação dos ganhos advindos das negociações
posteriores.
Para a caracterização da qualificação da multa seria necessário a prova pelo autuante de
que o não oferecimento do ganho de capital decorreu de uma fraude praticada pelos
sujeitos passivos.
Não há, ao meu ver as provas nos autos.
Na sequência, ao abordar a responsabilidade tributária imputada ao administrador,
o voto condutor do paradigma adiciona outras imprecisões acusatórias:
A fundamentação contida no TVF, sinteticamente, é a seguinte:
223. Por outro lado, é notório que as operações tratadas neste Termo não teriam
sido praticadas se não fosse pela vontade dos administradores da empresa
fiscalizada. Foram os administradores que praticaram e determinaram todos
os passos necessários para que a Península Participações tivesse sua carga
tributária reduzida ilegalmente, devendo, serem chamados a responder
solidariamente pelos débitos tributários causados. (Destacou-se)
224. Nessa situação impõe-se determinar quais eram as pessoas, físicas ou
jurídicas, que exerciam esse poder e determinaram tais práticas e delas se
beneficiaram.
225. A Alteração do Contrato Social e Ata de Assembleia Geral Extraordinária
de Transformação em Sociedade por Ações realizada em 25/10/2011, às 16h00,
deliberou no item iv da AGE eleger os seguintes diretores da companhia, com
mandato até a AGO que aprovar as contas do exercício social findo em 2013
(doc. 3 da resposta apresentada em 21/06/2016):
226. Na AGE da Península realizada em 05/08/2015, os mesmos diretores foram
reeleitos para mais um mandato. Esclarecemos que, além de diretores, essas
pessoas são sócias da empresa, entre outros, conforme consta da AGE de
Fl. 6587
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Transformação em Sociedade por Ações realizada em 25/10/2011, às 16h00, e da
AGE de 10/10/2013, às 10h00.
227. É importante registrar que todas as cotas anteriormente e todas as ações da
empresa, após a transformação em Sociedade por Ações, pertencentes aos
demais sócios estão gravadas com cláusulas de inalienabilidade,
impenhorabilidade e incomunicabilidade, além de estarem com reserva de
usufruto vitalício sobre todos os seus direitos em favor de Abílio dos Santos
Diniz. Na prática, todos os direitos e eventuais benefícios seriam desse mesmo
sócio, em vista da condição de usufruto existente sobre todas as demais cotas.
(...)
235. Do exposto até aqui fica claro que todas as empresas envolvidas pertencem
ao mesmo grupo econômico e, nele, ressalta a participação societária majoritária
detida pelo sócio Abílio dos Santos Diniz, que atua em nome do grupo e é seu
diretor presidente.
(...)
239. Com relação ao ano-calendário de 2012, em que foi efetuada a
integralização de cotas do FIA Santa Rita com as ações preferenciais da CBD, os
sócios da Península receberam R$ 13.837.412,31 a título de dividendos, dos
quais R$ 9.800.000,00 apenas para o sócio Abílio dos Santos Diniz.
240. No ano-calendário de 2013, em que foi realizada a venda do restante do
controle da CBD para o grupo Casino, a situação foi semelhante. Do total de R$
12.700.535,40 pagos aos sócios a título de lucros ou dividendos, o sócio Abílio
Diniz recebeu R$ 8.400.000,00. Também no ano-calendário de 2014, do total de
R$ 12.918.370,88 pagos aos sócios a título de lucros ou dividendos, o sócio
Abílio Diniz recebeu R$ 8.400.000,00.
241. Assim, o sócio majoritário e administrador Abílio dos Santos Diniz será
responsabilizado
solidariamente
pelo
crédito
tributário
lançado,
em
conformidade com os arts. 124 e 135, inciso III, do CTN transcritos:
No Recurso Voluntário, o Sr. Abílio dos Santos Diniz suscita, preliminarmente, a
nulidade do Acórdão recorrido, posto que “a Turma Julgadora inovou (...) ao utilizar
como fundamento para a atribuição de responsabilidade tributária ilações que sequer
foram trazidas pela Autoridade Fiscal no TVF”.
Para o Recorrente, a autoridade fiscal ter-lhe-ia imputado a responsabilidade tributária
unicamente em decorrência do fato de ostentar a qualidade de administrador da pessoa
jurídica Península. Já os julgadores a quo teriam atribuído a responsabilização à prática
de planejamentos tributários abusivos", os quais configurariam infração à lei.
A análise de trecho já transcrito do TVF (item 223) revela que não é verídica a assertiva
do Recorrente, no sentido de que a atribuição de responsabilidade tributária teria sido
realizada, exclusivamente, em função do fato de este ser administrador da Península.
Como se lê ali, para a autoridade fiscal “foram os administradores que praticaram e
determinaram todos os passos necessários para que a Península Participações tivesse
sua carga tributária reduzida ilegalmente”.
Tal conclusão, portanto, está em consonância com aquela formulada pelos julgadores de
primeira instância, conforme trechos a seguir:
Analisando o trecho do termo de Verificação Fiscal acima transcrito, entendo
que o senhor Abílio dos Santos Diniz foi indicado como responsável tributário
em decorrência do caráter abusivo do aporte das ações preferenciais da CBD no
Fl. 6588
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

FIA Santa Rita, por valor contábil, bem como pela valoração inadequada de
ações preferenciais da CBD recebidas em permuta, sendo certo que tais
operações somente poderiam ser praticadas sob sua direção.
Incialmente (sic), penso inexistir qualquer dúvida de que o senhor Abílio dos
Santos Diniz administrava o Impugnante, bem como as demais empresas
relembradas pela fiscalização. Este fato, inclusive, é incontroverso nos autos.
(...)
No caso vertente, conforme já visto no corpo da presente decisão, houve evidente
infração à lei, pois os planejamentos tributários abusivos empreendidos
afrontaram diversas normas prestigiadas em nosso ordenamento jurídico (arts.
112, 187, 421, 422 e 2.035, parágrafo único, todos do Código Civil; art. 116,
parágrafo único do CTN). Tais planejamentos abusivos obviamente
acarretaram a redução artificial da carga tributária do Impugnante,
mascarando a própria ocorrência do fato gerador. E, mais: como vimos no
tópico afeto à análise da qualificação da multa punitiva, a operação de aporte das
ações da CBD no FIA Santa Rita, por valor contábil, bem como a valoração das
ações preferenciais da CBD também a valor contábil, albergam patente
artificialidade, cujo único intento recai na obtenção de indevida vantagem
tributária, o que faz com que tal infração à lei tenha sido praticada com o
conhecimento de sua ilicitude (ou seja, de forma dolosa).
Ademais, tal responsabilidade não decorre unicamente do senhor Abílio dos
Santos Diniz ostentar a qualidade de administrador da empresa Península
Participações S/A. De fato, tal responsabilidade decorre da prática de
planejamentos tributários abusivos, em afronta infração à lei (arts. 112, 187,
421, 422 e 2.035, parágrafo único, todos do Código Civil, e ao art. 116,
parágrafo único do CTN), sendo que os atos infratores foram praticados pelo
administrador da empresa, vez que inerentes à administração da sociedade". (g.
n.)
Ou seja, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, o TVF aponta, dentre as condutas
previstas no art. 135, inciso III, do CTN, aquela que teria sido praticada pelo
administrador da Península: a infração a lei. Não utiliza tal termo, mas atribui a
responsabilidade à redução da carga tributária ilegalmente.
Poder-se-ia chegar ao reconhecimento de inovação na decisão recorrida, quando os
julgadores vão além do TVF e apontam expressamente quais teriam sido os dispositivos
legais infringidos pelos atos praticados pelo administrador.
Entendo, porém, que é o caso de aplicação do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 59 (...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
É que tem razão o Recorrente, quando aponta a precariedade da fundamentação
utilizada pela autoridade fiscal para justificar a atribuição da responsabilidade tributária.
Como visto, a responsabilidade do art. 135, inciso III, decorre de “atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” pelos
administradores da pessoa jurídica.
Fl. 6589
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Volto, mais uma vez, ao TVF para constatar que, no único trecho em que se refere aos
atos praticados pelo Sr. Abílio dos Santos Diniz, a referência é feita de modo totalmente
genérica:
223. Por outro lado, é notório que as operações tratadas neste Termo não teriam
sido praticadas se não fosse pela vontade dos administradores da empresa
fiscalizada. Foram os administradores que praticaram e determinaram todos
os passos necessários para que a Península Participações tivesse sua carga
tributária reduzida ilegalmente, devendo, serem chamados a responder
solidariamente pelos débitos tributários causados. (Destacou-se)
Ainda que a referida passagem tenha de ser lida em conjunto com toda a descrição das
operações realizada ao longo do TVF, considero que, para a atribuição da
responsabilidade tributária com base no referido dispositivo, seria necessário que a
autoridade fiscal fosse mais explícita em relação a quais atos foram praticados pelo
administrador e quais dispositivos legais foram infringidos.
Daí, porque os julgadores, para a manutenção da responsabilidade, foram além do TVF
e, apesar de também não explicitarem os atos praticados, indicaram quais foram as
normas violadas, dispositivos que sequer foram referidos naquele Termo.
Pelo exposto, entendo que a autoridade fiscal não caracterizou adequadamente a
responsabilidade tributária do Sr. Abílio dos Santos Diniz, na forma do art. 135, inciso
III, do CTN, de maneira que voto por dar provimento ao Recurso Voluntário deste
responsável, de modo a afastar a referida responsabilidade pelos créditos tributários
constituídos nos presentes autos. (destaques do original)
Como se vê, o paradigma analisa imputação que, tendo em conta a conclusão
fiscal de redução ilegal da base tributável, mediante fraude, afirmara que o administrador atuou
neste sentido e se sujeitaria à responsabilização na forma do art. 135, III do CTN. O outro
Colegiado do CARF, porém, constata que não houve fraude na operação realizada, afasta a
qualificação da penalidade e, no âmbito da responsabilidade tributária atribuída ao
administrador, deduz que a imputação decorre de infração de lei caracterizada pela prática de
“planejamentos tributários abusivos”, na medida em que a única acusação a ele dirigida era a
determinação dos passos necessários para redução da carga tributária da pessoa jurídica
fiscalizada. Dessa forma, desconstituída a premissa de existência de fraude, entende necessário
que a autoridade fiscal fosse mais explícita em relação a quais atos foram praticados pelo
administrador e quais dispositivos legais foram infringidos, vislumbrando inovação quando a
autoridade julgadora de 1a instância aponta que a prática de planejamentos tributários abusivos,
em afronta infração à lei se opõe aos arts. 112, 187, 421, 422 e 2.035, parágrafo único, todos do
Código Civil, e ao art. 116, parágrafo único do CTN.
Evidente está que se a fraude tivesse restado configurada, o outro Colegiado do
CARF não precisaria desqualificar as outras infrações de lei civil referidas na decisão de 1a
instância. Embora o voto condutor do paradigma não tenha sido expresso neste sentido, a
verificação de motivo para responsabilidade tributária do administrador se deu sob a premissa de
inexistir fraude no planejamento tributário analisado. Assim, não é possível cogitar da aplicação,
aqui, da mesma solução lá adotada, mediante mera afirmação de que seria necessário que a
autoridade fiscal fosse mais explícita em relação a quais atos foram praticados pelo
administrador e quais dispositivos legais foram infringidos. Aqui, como demonstrado, a
premissa de existência de fraude foi confirmada.
Fl. 6590
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.642 - CSRF/1a Turma
Processo no 13074.729315/2021-53

Aliás, como distintas são as operações analisadas nos casos comparados, poder-
se-ia cogitar que, no presente caso, o outro Colegiado do CARF compreenderia a acusação fiscal
como suficientemente explícita ao demonstrar que o administrador participou da constituição da
pessoa jurídica interposta, como destacado no voto condutor do acórdão recorrido, nos termos
antes já transcritos:
Saliente-se que a fraude em tela não é caracterizada por um único ato, ou alguns atos,
mas por todo um contexto que vai desde os atos formais de criação da empresa
interposta, as decisões estratégicas de inserção da empresa interposta nas atividades da
real contribuinte e todos os atos de gerência e execução do mecanismo de omissão e sua
ocultação. Em todos eles, o recorrente participou como administrador (fls. 3591 e
fls. 3623), inclusive figurando nos respectivos contratos sociais. (negrejou-se)
Assim, também aqui os casos comparados se distinguem em pontos determinantes
para as decisões expressas nos acórdãos paragonados, o que impede a caracterização do dissídio
jurisprudencial.
O presente voto, assim, é concordante com o da I. Relatora, no sentido de
NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial de Carlos Alberto de Oliveira Andrade.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 6591
DF CARF MF
Original